Tribunal: TJDFT
Processo: 0033841-38.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MODIFICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. Diante de omissão quanto ao novo panorama sucumbencial advindo do julgamento da apelação, impõe-se o provimento dos aclaratórios para excluir os honorários advocatícios a serem suportados pela demandante e fixá-los em seu favor.
3. Diante de omissão quanto à necessidade de majorar os honorários de sucumbência, impõe-se o provimento dos aclaratórios para sanar o vício, e incrementar a verba honorária em 2% (dois por cento) em relação à já estabelecida, fixando-a definitivamente em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.